Tribunal: STF
Processo: HC 184513
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabio Rogerio Donadon Costa em favor de Edmilson Aparecido Flores, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 564.671/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Posteriormente, a Corte Estadual acolheu os embargos de declaração para readequar a pena para 05 (cinco) anos de reclusão.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz , não conheceu do HC 564.671/SP.
    No presente writ, a Impetrante alega inidônea a fundamentação da sentença condenatória quanto à fixação do regime inicial fechado, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Assevera a fixação da pena-base no mínimo legal. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto e, sucessivamente, a ‘prisão domiciliar nos termos da recomendação 62/2020 do CNJ’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Em consulta processual realizada na página eletrônica deste Superior Tribunal, verifico a anterior impetração do HC n. 537.342, sendo que o referido habeas corpus, manejado em favor do mesmo réu, também se insurge contra o acórdão aqui apontado como coator e pretende, dentre outros, a fixação de regime inicial mais brando de cumprimento de pena.
    Assim, tendo em vista que este habeas corpus se trata de mera reiteração de pedido, não se pode dele conhecer.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, mutatis mutandis:
    (...).
    Registro, aliás, que o referido habeas corpus já foi julgado por este Superior Tribunal e a ordem foi denegada. Na ocasião, foi mantida a imposição do regime inicial fechado, com base nos seguintes fundamentos, no que interessa:
    Uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJe 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    Portanto, não obstante o paciente haja sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, certo é que ostenta circunstância judicial desfavorável – tanto que a sua pena-base foi estabelecida acima do mínimo legalmente previsto –, elemento que evidencia ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, com atenção também ao enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    À vista do exposto, nos termos do art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus, não sem lamentar a falta de cooperação da parte quanto à economia processual que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, máxime em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos (físicos ou eletrônicos) dos tribunais”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ressalto, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer o writ, verificou 'a anterior impetração do HC n. 537.342, sendo que o referido habeas corpus, manejado em favor do mesmo réu, também se insurge contra o acórdão aqui apontado como coator e pretende, dentre outros, a fixação de regime inicial mais brando de cumprimento de pena. Assim, tendo em vista que este habeas corpus se trata de mera reiteração de pedido, não se pode dele conhecer’. Além disso, registrou ‘que o referido habeas corpus já foi julgado por este Superior Tribunal e a ordem foi denegada. Na ocasião, foi mantida a imposição do regime inicial fechado’.
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Anoto, por fim, que a a análise do pleito de prisão domiciliar não foi objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora